Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026492-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE LOJA DE DEPARTAMENTO – CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – INADIMPLÊNCIA - APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo prova da dívida, mas ausente a da respectiva quitação, a cobrança e todos os atos a ela inerentes caracterizam regular exercício do direito, e portanto não cabe indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória e Inexistência de débito c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação da parte autora no pagamento das custas processuais e honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante afirma que a causa versa sobre típica relação de consumo, e que não foi aplicada a inversão do ônus da prova, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a apelada não comprovou sua inadimplência, e por consequência, a negativação de seu nome caracteriza o ato ilícito passível de indenização.

Contrarrazões no Id. 142625711.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob o fundamento de que teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes por dívida de cartão de crédito que supostamente já teria sido paga.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E nesse caso, ainda foi deferida a inversão do ônus da prova, por tratar-se de relação consumerista.

O apelante demonstrou que o apontamento restritivo se deu em 23/10/2021, por dívida perante a apelada, no valor de R$ 871,15 (Id. 142625676) e trouxe aos autos extratos de conta corrente com demonstração de pagamento nos valores de R$ 159,65, (Id. 142625698), R$ 319,30 (Id. 142625699) e R$ 192,07 (Id. 142625700), bem como histórico de pagamento do aplicativo no montante de R$ 435,24 (Ids. 142625701 e 142625702).

Contudo, a parte apelada anexou à lide o contrato de cartão de compras da loja devidamente assinado, com cópia dos documentos pessoais do apelante (Id. 142625690), bem como histórico de compras processadas no número de identificação do cliente que resultou em um débito no valor de R$ 2.455,85, o que indica que apesar de o apelante ter efetuado vários pagamentos,
não o fez de maneira integral
, o que é corroborado inclusive pelo extrato trazido pelo autor em que consta pagamento de cobrança de “BOLETO
NEGOCIAÇÃO
HAVAN”.

Assim, havendo pagamento apenas parcial do débito, o apontamento restritivo em nome do autor trata-se de exercício regular de direito, uma vez que se encontrava inadimplente perante a apelada,
e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico.
II - As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

III -
Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar ao consumidor
.
(N.U 0009441-52.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022